Tribunal: TJDFT
Processo: 0732812-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732812-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANNE RODRIGUES DO AMARAL AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANNE RODRIGUES DO AMARAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do processo no 0714151-58.2024.8.07.0020, indeferiu a medida liminar para obrigar a parte agravada a fornecer o serviço de água e esgoto ao imóvel situado na Rua 8, Chácara 210, Lote 8-A, em Vicente Pires. A agravante alega que vem tentando, há oito meses, pela via administrativa, que a empresa agravada preste o serviço público de fornecimento de água e esgoto no imóvel indicado. Afirma que a agravada não informa o real motivo do não atendimento da demanda e que não há qualquer indício de problemas de ordem técnica e operacional ou outro motivo com previsão legal. Sustenta que imóvel está localizado em região com infraestrutura necessária para fornecimento do serviço e que todos os imóveis ao lado do imóvel são usuários do serviço prestado pela agravada. Ressalta que por ser considerado essencial, o fornecimento de água não pode ser negado pela agravada. Requer a reforma da decisão a quo para que seja deferida a tutela de urgência incidental, inaudita altera pars, compelindo a parte agravada a fornecer, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o serviço de água e esgoto ao imóvel indicado, sob pena de multa diária. Preparo regular, ID no. 62613693. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, entendo que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois verifico a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Inicialmente, convém registrar que o saneamento básico, que compreende os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, dentre outros, é considerado essencial, pois é de suma importância para a promoção da saúde. No Distrito Federal, o Decreto Distrital no. 26.590/2006 estabelece normas gerais de tarifação, visando regulamentar a classificação de imóveis e tarifas dos serviços de Águas e Esgotos. O referido decreto prevê, em seu artigo 4o, que compete à Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal - CAESB “os serviços de fornecimento de água potável e de esgotamento sanitário em todo o Distrito Federal.” Compulsando os autos do processo originário, constata-se que foi juntado e-mail, ID no. 206880742, em resposta ao Protocolo no 1800062024 de solicitação da agravante, enviado em 25/07/2024, no qual a agravada informa que “devido à grande demanda de serviços, houve alguns atrasos”, no entanto, assegura que a solicitação “está prevista para execução até o dia 31/7/2024”. Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a agravante necessita do fornecimento de serviço essencial para dar continuidade à obra e não pode ser compelida a aguardar, indefinidamente, a execução da demanda pela parte agravada, quando não se tem notícia de qualquer óbice técnico para tanto. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito. Com essas considerações, recebo o presente agravo de instrumento e, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que a agravada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, forneça o serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, no imóvel indicado, sob pena de multa diária a ser posteriormente fixada. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador